Tribunal: TJMT
Processo: 1009355-73.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009355-73.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIONILDO VITOR PERES DOS SANTOS MORAES - CPF: 053.958.301-46 (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.253.541-03 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 019.091.711-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNON AFONSO MARTINS DE MORAIS - CPF: 044.858.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE SILVA DE BARROS - CPF: 009.482.011-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMERCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE DROGA (COCAÍNA EM PODER DO RÉU) – DILIGÊNCIAS ANTERIORES APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGAS NO LOCAL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA O DELITO DE TRÁFICO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS AGENTE POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2)
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART.35, LEI DE DROGAS) – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADOS NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRESENÇA DE REQUISITOS A COMPROVAR ATIVIDADE CRIMINOSA (MAUS ANTECEDENTES E CONDENAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO) –
4)
REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA PARA UM DOS RÉUS – AFASTAMENTO –
5)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO – CONDENAÇÃO EM TRÊS PROCESSOS ANTERIORES – RECALCITRÂNCIA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECURSO PROVIDO EM PARTE A UM DOS RÉUS.

1.
Deve ser mantida a condenação do réu por tráfico quando as provas colhidas nos autos demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando a forma e o local em que o agente estava em posse da droga, diligências anteriores que comprovaram a prática do comércio de droga.

2.
Caracterizada a associação dos réus para o cometimento de tráfico de drogas diante do liame subjetivo e conjugação de vontades suficiente para evidenciar a estabilidade e permanência deve ser mantida a condenação pelo prático do delito previsto no art. 35 da Lei de drogas.

3.
A manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a incidência da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, ainda mais quando não se tratar de agente primário, que ostenta maus antecedentes.

4.
A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência (TJMT, Apelação Criminal n. 5066/2017).

5.
Inviável a pretensão de recorrer em liberdade quando decisão de primeiro grau mantem a custodia cautelar justificando a existência dos pressupostos da prisão preventiva, na garantia da ordem pública, e na recalcitrância, bem como é mantida a condenação em segundo grau.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação interposto em favor dos apelantes DIONILDO VITOR PERES DOS SANTOS MORAES e EVERSON OLIVEIRA DA SILVA, contra a sentença editada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Ação Penal 1009355-73.2021),
que condenou DIONILDO
à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, no regime fechado,
e EVERSON
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do art. 35, caput, da Lei de Drogas, a ser cumprido no regime semiaberto.

Nas razões de
DIONILDO, a defesa requer:
1)
A absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, alegando que falta de provas para a manutenção da sentença condenatória, consignando
verbis:

“...não há nos autos prova inquestionável quanto a ocorrência do delito em que foi condenado o apelante. Mostrando-se prudente a absolvição do mesmo, e em última análise, caso não entendam dessa forma, a desclassificação do delito para uso de drogas”
(ID 142964677-pag. 04-PDF). Alternativamente:
2)
O reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do CP). Por fim:
3)
O direito de recorrer em liberdade (ID 142964677).

Nas razões de EVERSON, postula-se:
1)
A absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas alegando, em síntese,
“...é necessária a presença do elemento de dolo específico no delito de associação para o tráfico, e, por não haver a prova de que o Apelante estivesse traficando drogas, tanto é que foi absolvido, de igual modo não se pode afirmar que ele está associado para este fim.”
(ID 149746662-pag. 05-PDF). Alternativamente:
2)
Excluir a reincidência em razão da utilização do processo em curso para fundamentar o agravamento da pena-base por violação a súmula 444 do STJ. (ID 149746662).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo IMPROVIDO dos recursos (ID 153959699 e 154598151).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES é pelo
desprovimento
do recurso de DIONILDO e
provimento parcial
ao recurso de EVERSON (ID 158725676).

“
Do recurso de Dionildo
: Apelação Criminal. Do pedido de recorrer em liberdade. Improcedência. Subsistência dos motivos que autorizaram a prisão preventiva. Da pretendida absolvição dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Da pretendida desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Improcedência. Caracterizada a traficância. Do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Ausência de bons antecedentes. Da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Pelo desprovimento do recurso.

Do recurso de Everson:
Apelação Criminal. Da pretendida absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas. Impossibilidade. Conjunto probatório firme e robusto a demonstrar a autoria e materialidade do crime. Do pedido de afastamento da agravante da reincidência. Possibilidade. Condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento não é capaz de caracterizar a reincidência. Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 02/06/2021, por volta das 15h00min, na residência situada na rua 08 de Abril, nº 102, próximo a Academia Golfinho Azul, bairro Jardim Independência, nesta cidade de Cuiabá-MT, os recorrentes DIONILDO e EVERSON, juntamente com os demais denunciantes LAIANE SILVA DE BARROS e ARNON AFONSO MARTINS DE MORAIS,
agindo em associação
, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe de policiais civis,
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão
expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (autos n.º 1008176-07.2021.811.0042, fl. 16-IP), tendo como alvo a residência do denunciado Dionildo, situada na rua 08 de Abril, n.º 102, bairro Jardim Independência, apontada como ponto de venda de substâncias entorpecentes, deslocou-se para o endereço acima mencionado, informando o denunciado sobre o mandado. Feita a busca domiciliar os policiais civis localizaram, embaixo da cama do denunciado Dionildo, 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína e 01 (um) carretel de linha.

Na mesma data, em ação simultânea,
também foi dado cumprimento a outro mandado de busca e apreensão expedido
por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (autos n.º 1008176-07.2021.811.0042, fl. 20-IP), tendo como alvo a residência dos denunciados Everson e Laiane, localizada na rua dos Sabiás, n.º 10, quadra 27, bairro Santa Amália, também apontada como ponto de venda de drogas, onde os agentes se depararam com os denunciados Everson, Laiane e Arnon, moradores desse imóvel, e o usuário Tarcisio Teixeira Barbosa. Procedida a busca domiciliar, foi encontrado um pote contendo pó descolorante de cabelo, utilizado na mistura de cocaína, para aumentar a sua quantidade e o lucro da venda, várias sacolas picotadas para embalar pequenas porções de entorpecente, 01 (um) caderno com anotações (fls. 89/99-IP), 03 (três) aparelhos celulares, e a quantia de R$ 4.160,00 (quatro mil e cento e sessenta reais).

O laudo pericial n. 3.14.2021.76216-02, acostado à fl. 33-IP, concluiu que a porção apreendida na residência do denunciado DIONILDO, de material de cor amarelada, na forma de pó, pesando 138,52 g (cento e trinta e oito gramas e cinquenta e dois centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.

Por esses fatos, os apelantes foram processados e condenados nos termos da sentença, da qual recorrem, pleiteando o que se segue:

RECURSO DE DIONILDO:

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL

A defesa visa do réu DIONILDO visa a reforma da sentença originária para o fim de ver o réu absolvido do tráfico ou ver sua conduta desclassificada para uso (artigo 28 da Lei de Drogas), sob o argumento de que não há provas suficientes nos autos de que o réu praticava o tráfico, verberando que
“...não há nos autos prova inquestionável quanto a ocorrência do delito em que foi condenado o apelante. Mostrando-se prudente a absolvição do mesmo, e em última análise, caso não entendam dessa forma, a desclassificação do delito para uso de drogas”
(ID 142964677-pag. 04-PDF).

Em que pese os argumentos defensivos, o pleito não merece prosperar, havendo nos autos provas suficientes a imputar a autoria do crime de tráfico de drogas por parte do réu.

Conforme observado na sentença condenatória, a materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada nos autos pela busca e apreensão, autos de apreensão, relatórios de comprimento de busca, termo de apreensão n° 2021.16.153396, Boletim de Ocorrência e laudo de constatação definitivo da droga.

Quanto à autoria delitiva, do crime de tráfico de drogas
, em juízo temos os depoimentos do agente da polícia civil RICARDO DALLA NORA, que destacou, durante as investigações presenciou quando um usuário de drogas foi comprar droga com o corréu EVERSON, que este teria levado o usuário até a casa do apelante DIONILDO, e em virtude disso é que passaram a fazer monitoramento na casa do recorrente, assim deu os seguintes esclarecimentos sobre os fatos, verbis:

“Que, inicialmente,
eu fui na casa do Everson;
Que fui na equipe que entrou na casa do Everson;
Que a outra equipe entrou na casa do Dionildo
; Que como a casa do Everson era muito grande, acabou pedindo apoio para mais gente; Que na casa do Everson que eu fui, não tinha encontrado [entorpecente]; Que foi rápido, porque a gente fez o pedido e rapidamente saiu [o mandado], e não deve ter dado tempo para ele reabastecer; (...) Que foram poucos dias depois que a gente fez esse acompanhamento aí, um dia, dois dias antes, (...) que a gente fez esse acompanhamento aí, ele já não tinha mais entorpecente para venda, tanto é que ele foi lá na casa do Dionildo para intermediar a venda para a testemunha que a gente pegou ali, acho que Tarcisio, se não me engano, o nome; Que então a gente entrou na casa dele já ciente que ele não ia ter grande quantidade ou se déssemos sorte dele ter reabastecido; Que na residência dele, a gente não chegou a encontrar entorpecentes; Que tinha aquelas embalagens, produtos que usam para embalar; Que tinha dinheiro, embora ele falou que não tinha dinheiro no momento que a gente perguntou; (...) Que a gente até estranhou, porque a gente achou um cartão de banco, não me recordo o banco, mas tinha um cartão de banco e eles, ninguém da casa, nem o Arnon Afonso, nem o Everson, nem o filho do Everson, nem a Laiane, ninguém sabia da procedência desse cartão bancário que tinha na casa deles no momento que a gente fez a busca; Que a gente até achou que alguém deixou lá penhorado, que é comum; (...) Que era mais de R$ 4.000,00, e estava escondido no quarto dele; (...) Que ele não falou em momento algum que tinha [dinheiro em casa]; Que depois que a gente localizou o dinheiro, que aí que ele falou que tinha, (...) que era de acerto de trabalho, aquela história de sempre; Que queria dar procedência ali, mas não tinha como comprovar nada; (...) Que eles costumam misturar o cloridrato, que é a droga que eles faziam a mercancia, eles misturam várias coisas; Que até rejunte de azulejo a gente já viu eles misturando no pó para eles venderem, para aumentar a quantidade e o lucro; Que esses pós, descolorante de cabelo, ácido bórico, esses produtos que não são controlados, mas eles usam para misturar no cloridrato e aumentar a quantidade e, consequentemente, o lucro; Que tanto esse pó, quanto essas sacolas picadas, que eles usam para fazer a trouxinha, estavam todos na mesma mesa; (...) Que parece que era ali que ele fazia a embalagem do produto para ele fazer a mercancia; (...)
Que a [casa] do Dionildo, outra equipe que foi; Que, nesse dia, a gente até passou lá, que meio que pegamos o caminho próximo, mas eu não cheguei de entrar na casa do Dionildo não; (...) Que eles encontraram (...) entre o colchão e a grade da cama ou embaixo da cama (...) uma porção até considerável de pó;
Que acredito que tenha dado positivo para cocaína; (...)
Que eles (investigadores) encontraram apetrechos para fazer embalagens; (...) Que tanto o Dionildo quanto o casal Everson e Laiane já possuem passagem por tráfico e pelo que foi apurado aí nas conversas,

o Dionildo que seria o fornecedor do próprio Everson, que ele que entregaria as porções para o Everson fazer a mercancia, a venda
; (...) Que eu não tenho certeza qual dos 02 ou se os 02 faziam uso de tornozeleira; Que até pela tornozeleira eletrônica dava para ver que tinha uma rotina de visitas, agora não me recordo se era o
Everson que ia na casa do Dionildo, que aí tinha a tornozeleira para provar, ou era o Dionildo que ia na casa do Everson
; Que eu sei que tem essa situação da tornozeleira eletrônica; Que no momento da prisão a gente constatou que ele fazia uso de tornozeleira e aí foi feito a checagem e eles iam um na casa do outro; (...) Que ficou bem claro ali que um ia na casa do outro, embora eles negaram se conhecer no momento da prisão; Que um ia na casa do outro e a tornozeleira comprovou isso claramente; Que os boletins de ocorrência que a gente fez consulta, que tiveram vários boletins de ocorrência dessa natureza de tráfico de drogas tanto do Everson quanto do Dionildo, fora as pessoas do bairro que a gente fez essas perguntas para confirmar que ali era ‘boca de fumo’ mesmo ou não; Que falaram que eles usam droga mas também vendem, fornecem; (...) Que no endereço do Everson, de onde surgiu a denúncia, que ali estava tendo o comércio de drogas, a gente fez o monitoramento, e ali a gente via pessoas descer de carro lá, ficava nem 05 minutos e já retornava; Que a rua é sem saída, então o povo descia, e tinha que voltar; Que era aquele movimento típico; (...)
Que no Dionildo é a mesma coisa; Que a gente viu o Everson indo lá, entrando, e saindo com uma sacolinha lá, com alguma coisa que ele colocou no bolso; (...) Que no outro dia a gente voltou lá, conversamos com moradores, e eles informaram que ali é uma ‘boca de fumo’, e ali tem movimentação de usuário de droga que transitam
, perambulam para cá e para lá, e fazem o adentramento ali; Que lá tem um portãozinho só na casa do Dionildo; Que no dia que a gente foi fazer o monitoramento, era só um portãozinho que dava acesso a residência; Que o pessoal nem entrava ali, só parava no portãozinho e já saia; Que a gente fez esse monitoramento; (...)”
(Sentença – pag. 08-PDF).

NO mesmo sentido, o policial civil ANDERSON ALVES XAVIER, declarou que em juízo conduta do apelante DIONILDO, consistente na prática do tráfico de drogas,
verbis:

“Que quando a gente foi fazer o monitoramento lá no bairro, (...)
os entrevistados informaram para nós que o Dionildo, além de ser usuário de droga, ele vendia e também distribuía droga para outros traficantes
do bairro, que então nós já tínhamos essa informação (...) Que nós queríamos saber a informação do Everson, se ele pegava droga com o Dionildo; Que então nós fizemos a checagem da tornozeleira dele, e batia: da casa dele lá no Santa Amália até parece que na Avenida 8 de Abril, (...) no bairro Jardim Independência; Que ali nós entrevistamos os moradores, vizinhos sobre a participação dele com drogas; Que os entrevistados falaram que ele (Everson) era usuário de droga, que ele vendia droga, só que não tinha certeza de onde ele comprava; Que depois que nós começamos a monitorar ele pela tornozeleira, nós descobrimos que ele comprava droga do Dionildo (...)Que sim, [constatei que o Everson pegava droga com Dionildo]; Que, inclusive, acho que tirei até um print do trajeto da tornozeleira dele; (...) Que frequente, frequente, não era não [ele ir na casa do Dionildo]; Que acho que anotei umas duas a três vezes, alguma coisa assim; Que eu também não checo muito tempo; Que a gente checa mais data específica; (...) Que era mais o Everson que ia na casa do Dionildo; (...) Que isso, [o Dionildo era o fornecedor do Everson]; (...) Que isso eu me recordo muito bem [que o Arnon morava na casa e auxiliava o Everson]; (...) Que da Laiane, para mim, ninguém passou nenhuma informação; (...) Que é um pouco longe [as casas deles]; (...) Que existia esse ‘negócio’ (contato) da droga [entre eles]; (...) Que eu não tenho conhecimento [sobre informações anteriores ao Dionildo]”
(Sentença – pag. 09-PDF).

Na sequência, em consonância com os depoimentos supra, temos ainda a declaração do policial civil RENAN MOIA MORETO,
verbis:

“Que o Dionildo era quem fornecia droga para eles, para eles revenderem; Que, inclusive, tem alguns registros da tornozeleira eletrônica; Que, se não me engano, o Dionildo também estava tornozelado; Que, então, existe encontros dos 02 tornozelados; Que a investigação da equipe foi nesse sentido: que o Dionildo vendia, e o Everson e o Arnon compravam para revender; (...) Que, durante as buscas, nós encontramos uma porção de, se não me engano, pasta base de cocaína, ela já triturada, pronta para venda, uma porção grande de pasta base, que estava embaixo da cama do Dionildo, do quarto dele; (...) Que eu lembro que era uma porção que ela cabia na palma da mão; (...) Que sim, [o Dionildo estava na casa no momento do cumprimento do mandado de busca]; (...) Que eu me recordo, ele só disse que a droga era dele; Que ele tinha um certo receio porque naquele quarto moram ele e a esposa; (...) Que eu me recordo, ele só disse que aquela droga era dele, para tentar não envolver a esposa; (...) Que, salvo engano, tinham encontros nos 02 locais (residências de Everson e Dionildo); Que tinha encontro tanto na casa lá no Santa Amália, que é na Rua dos Sábias, e tinha registro também ali na rua da casa do Dionildo; (...) Que como eu não participei da investigação, eu não tive conhecimento quanto a esse fato (envolvimento de Laiane).”

O recorrente DIONILDO, ouvido em juízo, negou a prática do tráfico de drogas, alegando que a droga encontrada em sua casa era de sua propriedade para uso próprio, que não conhece o correu EVERTON:

“Que eu fui verdadeiro em dizer para os policiais que estavam na minha residência que aquela droga que eu possuía, que estava na minha residência, na verdade, era minha; (...) Que eu nunca mexi com comércio de entorpecente, nunca vendi droga, que se eu tenho algumas passagens, é porque eu sou usuário; (...) Que eu não tenho passagem pela penitenciária como um traficante; (...) Que eu não forneço droga, eu não vendo droga; Que a droga seria para o meu uso, (...) eu sou usuário de droga; (...) Que eu não sei dizer, porque eu não sabia, não tinha conhecimento da investigação; Que eles só chegaram na minha residência, fizeram a abordagem, e depois eles falaram que era uma busca e apreensão, mas eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo; (...) Que aquela porção minha de droga, (...) se eu fosse um traficante ou um fornecedor de droga, eu não iria deixar uma droga, que é do comércio, (...) tão fácil assim; Que onde moro, eu moro junto com a minha família, eu não tenho condições de ser traficante nem fornecedor de droga; (...) Que como seria traficante com 138g de cocaína e deixando debaixo da minha própria cama; (...) Que eu sou usuário de droga; (...) Que estava fazendo uso de tornozeleira sim; (...) Que não tive contato em nenhum momento com esse rapaz; (...) Que não foi encontrado dinheiro, não foi encontrado nenhuma balança; Que eu não mexo com tráfico de droga e eu também não sou fornecedor; (...) Que não é verdade [que Tarcisio e Everson tenham ido até minha casa comprar droga]; (...) Que eu peguei esse entorpecente no Morro da Luz; (...) Que [paguei] R$ 450,00; (...) Que a quantia de entorpecente era para eu pegar 140g; Que era para uso meu; (...) Que eu estava trabalhando; (...) Que vai ter entre e sai de pessoas [na minha casa], porque eu não moro sozinho; (...).”

Em que pese a negativa do réu DIONILDO, em juízo temos os testemunhos dos policiais,
os quais

são uníssonos

e corroboram no sentido de que ele e o corréu EVERTON estariam associados para a venda de droga. Observou ainda, o juízo sentenciante,
“Alinhado às declarações supras, têm-se o relatório policial, datado em 01/06/2021, assinado pelos investigadores de polícia Jefferson Michiura e Ricardo Dalla Nora, que subsidiou a representação formulada pela d. Autoridade Policial, e o relatório policial, datado em 18/06/2021, assinado pelos investigadores de polícia Anderson Alves Xavier e Davilson Carvalho Lima, que foram juntados no Inquérito Policial.”
(Sentença – pag. 14-PDF).

Das provas dos autos – em especial dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências e apreenderam droga na casa do apelante – é conjunto probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória.

Notadamente, no que se refere a quantidade de droga com ele apreendida 138,52 g (cento e trinta e oito gramas e cinquenta e dois centigramas), como bem ressaltado na decisão vergastada, apesar da quantidade não ser expressiva, tenho que o mesmo era destinado a mercancia, mormente, considerando suas condições financeiras, já que não comprovou que, à época dos fatos, estava exercendo, de fato, atividade lícita.

Assim, dada as circunstâncias como foram apreendidas e o local, não há dúvidas de que o fato subsume ao tipo penal do art. 33 da lei de drogas, e não do art. 28, como pretende a defesa do réu.

De outro norte, consigno que os agentes do Estado, enquanto funcionários públicos encontram-se em cumprimento de seu dever legal, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), ainda mais quando os policiais dão versões verossímeis, sem qualquer detalhe ou elementos que indica estarem faltando com a verdade.

As palavras dos policiais, portanto, guarda sintonia com os demais elementos dos autos e a ação disposta na denúncia acusatória.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

(STJ)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
(...) 3.
Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório
. (...).”
(HC: 386428 SP 2017/0016061-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017).

(TJES)
“
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedentes
. 2. Diante da quantidade de drogas encontrada com o apelante e o fato de que possui condenações e responde a outras ações penais, inclusive por tráfico e associação para o tráfico, afasta-se a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.”
(APL: 00027496020168080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 19/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/07/2019).

Ademais,
os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga, ou que tenha grande quantidade de entorpecente, bastando que haja um conjunto uniforme de elementos capaz de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

A vista do conjunto probatório, o tráfico de drogas restou mais que comprovado,
devendo ser negado o pleito de desclassificação para usuário.

RECURSO DO RÉU EVERSON E DIONILDO

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Visa a defesa do apelante EVERSON a sua absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas alegando, em síntese,
“...é necessária a presença do elemento de dolo específico no delito de associação para o tráfico, e, por não haver a prova de que o Apelante estivesse traficando drogas, tanto é que foi absolvido, de igual modo não se pode afirmar que ele está associado para este fim.”
(ID 149746662-pag. 05-PDF).

As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de associação para o tráfico de drogas
por parte dos réus (recorrentes DIONILDO e EVERSON), diante dos testemunhos dos agentes da polícia, onde consta que, num primeiro momento houve denúncia anônima em face de EVERSON e sua companheira LAIANE, da prática de tráfico de drogas em sua residência, o que motivou vigilância e monitoramento no local, e foi possível verificar que o apelante EVERSON tinha certa parceria com o corréu DIONILDO, tanto que levou um usuário de drogas até a casa deste último para adquirir droga.

Ressai ainda, declarações de que as diligências policiais incluiu conversa com moradores onde se confirmou que na casa de DIONILDO, onde EVERSON levou o usuário, era local de venda de drogas.

Merece destacar os apontamentos feitos pela magistrada de origem de que ambos acusados usavam tornozeleira eletrônica e foi constatado que um frequentava a casa do outro:

“...à época dos fatos, os 02 (dois) usavam tornozeleira eletrônica e, fazendo o levantamento do monitoramento deles,
restou evidenciado que um ia na residência do outro
.”

Fundamentou ainda, a magistrada:

“Não bastasse isso, ressaltou que, feito os levantamentos e evidenciado a movimentação típica de tráfico de drogas nas duas residências habitadas por todos os acusados, confeccionou relatório policial, e alicerçado nele, a d. Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, o qual foi deferido por este juízo.”
(Sentença-pag.21-PDF).

Na residência do apelante EVERSON foram encontradas sacolas recortadas, típicas de quem usa para fazer o embalo de drogas, substância descolorante de cabelo que também é usada para compor no prepara de droga, e mais de R$4.000,00.

Também está nos autos que o usuário TARCISIO TEIXEIRA BARBOSA teria confirmado que EVERSON o levou até a casa de DIONIL para adquirir a droga, consoante destaca de seu interrogatório na fase inquisitorial, o que não passou despercebido pelo juízo sentenciante:

“(...) Que costuma ir na residência de Everson, atualmente, reside no Bairro Santa AmáliaCuiabá/MT; Que Everson residia em outro Bairro, acreditando ser Bairro Jardim Independência, próximo ao córrego Oito de Abril; (...) que na data de ontem 01 de junho de 2021, por volta das 16:30 e 17:00 horas, o depoente estava na companhia de Everson em seu veículo tratando-se de seu veículo HB20 cor prata (locado) e que foram até a casa de DIONILDO, nas proximidades da Avenida Oito de Abril; Que o depoente há havia entregado o dinheiro a Everson, sendo a quantia de cem reais, tendo EVERSON descido e entrado na residência de DIONILDO, retornando com a trouxinha de cocaína; (...).”

Analisando os autos de maneira global, diante
dos depoimentos judiciais em um contexto maior, vislumbra-se a atividade lícita
entre os acusados DIONILDO e EVERSON, sociedade criminosa evidente pelos testemunhos dos polícias, pelo relatório policial e palavra do usuário de drogas na fase policial.

A propósito, quanto à declaração do usuário de droga apenas na fase policial, denota-se que há inteira convergência com as provas colhidas em juízo, de modo que não há qualquer violação ao artigo 155 do CPP, conforme já decidiu as cortes superiores, verbis:

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada

exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao

crivo do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Súmula 568 do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Therezade Assis Moura- 13.6.2017).

“O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas.”
(STF,RHC nº 117192).

Portanto, a prova de prévia reunião de interesses e propósitos para a comercialização de droga está bem demonstrada, e não deixa dúvidas que a conduta do apelante EVERSON juntamente com o corréu DIONILDO se subsumiu formal e materialmente ao tipo penal descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, restando suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas pelos elementos probatórios trazidos aos autos.

Logo, demonstrado o vínculo dos réus EVERSON e DIONILDO no delito de tráfico de drogas, descabido o pleito de absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas.

Passo a análise dos pedidos alternativos dos apelantes

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa do réu DIONILDO busca em pleito alternativo a aplicação da pena no mínimo legal com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com a conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, assinalando, para tanto, que preenche todos os requisitos.

NA primeira fase de aplicação da pena, do delito de tráfico de drogas,
denota-se que o juízo sentenciante considerou a circunstância judicial dos maus antecedentes, diante de três condenações com trânsito em julgado, na qual duas foram usadas na primeira etapa de fixação da pena e uma na segunda fase como agravante da reincidência.

Na hipótese, considerando a condenação no delito de associação ao tráfico de drogas e os maus antecedentes, entendo inviável o reconhecimento dp tráfico na modalidade privilegiada, por não atender aos requisitos legai para sua concessão.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)
“(...) 2. “Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). (...)
(N.U 1000608-64.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

(TJMT)
“9.2. O reconhecimento simultâneo de responsabilidade nos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico de droga reflete a habitualidade delitiva do apelante, isto é, sua dedicação a atividades criminosas, obstando a incidência da figura privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).
(N.U 0001067-84.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da condenação do delito de associação ao tráfico de drogas, maus antecedentes e, considerando a manutenção da pena fixada aos crimes, que somadas passa, de 10 anos de reclusão, descabida a incidência do art. 44 do CP.

O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– RÉU DIONILDO

Avulta impositiva a conservação da prisão preventiva mantida na sentença atacada, notadamente porque bem observou o juízo, na oportunidade, que as razões da custódia preventiva se mantém inalteradas, inclusive diante da plurirreincidência do apelante em crimes contra o patrimônio, tendo a magistrada consignado que
“...mesmo cumprindo pena em regime diverso do fechado, voltou a delinquir, ao praticar os crimes em tela, fator que reforça a necessidade de mantê-lo preso.”
(Sentença – pag. 38-PDF).

Desse modo, tem-se a subsistência e pertinência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, notadamente diante da constatação de que o
fumus comissi delicti
restou fortalecido, não só pela permanência dos requisitos cautelares, mas por decorrência lógica da acertada imposição do regime inicial fechado e a confirmação da condenação em segunda instância.

Neste prisma, é o entendimento do STJ:
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Assim, a negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo de rigor ratificá-la.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
- RÉU EVERSON

Aduz a defesa do apelante EVERSON a impossibilidade de utilização de processo em curso para fundamentar o agravamento da pena.

O pleito
merece acolhimento.

Denoto da sentença que a condenação utilizada

pela magistrada sentenciante, para se reconhecer a reincidência (Processo n. 0004116-02.2019.8.11.0002), foi proferida em 27 de agosto de 2019, com o respectivo trânsito em julgado apenas em 12 de abril de 2022, conforme certidão juntada àquele feito (Num. 131547197):

Destaco trecho da sentença:

“reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos nº 0004116-02.2019.8.11.0002, que tramitou perante o r. juízo 13ª Vara Criminal desta Comarca, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2000790-74.2019.811.0042 (SEEU), consoante antecedentes criminais juntados no ID 59341333 e RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA extraído do Executivo de Pena n° 2000790-74.2019.811.0042, que acompanha a presente sentença, razão pelo qual MAJORO a pena-base em 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.”
(Sentença-pag. 42-PDF).

Desse modo, o presente caso em análise ocorreu em 02 de junho de 2021, sendo que o trânsito em julgado da sentença condenatória que se pretende considerar a reincidência é posterior (12 de abril de 2022), ao passo que não resta configurada a referida agravante.

Neste sentido:

(TJMT)
“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência (TJMT, Apelação Criminal n. 5066/2017).
(N.U 0008693-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Assim,
afasto a agravante da reincidência, passo a reforma da pena aplicada ao réu EVERSON:

Na primeira fase,
mantenho a pena-base fixada na sentença, em 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase
, ausente circunstâncias atenuantes e agravantes mantêm-se a pena-base aplicada, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase
, não havendo causa de aumente ou diminuição da reprimenda, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Por consequência, fixo regime inicial aberto (art. 33,§2º, “c”, do CP).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO do recurso interposto por DIONILDO VITOR PERES e DOU PARCIAL PROVIMENTO do réu EVERSON OLIVEIRA, apenas para afastar a agravante da reincidência redimensionando a pena final para em 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023